Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-02.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005945-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA - CPF: 326.089.001-78 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS – POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).

Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que o agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005945-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débitos c/c repetição de indébito, indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência promovida em face de
BANCO PAN S/A.
, indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos indevidos em seu contracheque.

A agravante sustenta, em síntese que “
a Agravante propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA porque descobriu a existência de descontos indevidos em seu holerite de pensionista, o que vem ocorrendo desde agosto/2016 sob a rubrica AMORT CARTÃO CRÉDITO – PAN, na média de R$125,00 mensais. Em contato com a Agravada, restou esclarecido que os descontos decorrem de um empréstimo que teria sido realizado por meio de Cartão de Crédito Consignado, plástico que ela nunca recebeu. De fato, a Agravante recebeu um crédito de R$2.843,28 em 12/07/2016 em sua conta bancária, mas NÃO solicitou empréstimo algum, e TAMPOUCO assinou o contrato de adesão fornecido pela Agravada. Em razão dos aludidos descontos em seu contracheque, verifica-se que a Agravante já pagou a Agravada, por aquele NÃO solicitado empréstimo de R$2.843,28, a quantia total de R$8.438,59 (isso até a distribuição desta ação), ou seja, já pagou o equivalente a TRÊS vezes o valor do crédito depositado em sua conta bancária sem seu consentimento. Mesmo a Agravante já tendo pago o equivalente a três vezes o valor depositado em sua conta bancária sem seu consentimento, a título de empréstimo que não solicitou, e mesmo já tendo esclarecido que não é sua a assinatura que consta do contrato de adesão do referido empréstimo, e mesmo já tendo formalizado o pedido de cancelamento daquele contrato fraudulento e suspensão dos descontos, tudo isso no âmbito do PROCON ESTADUAL, a Agravada não adotou qualquer postura, não restando outra senão a propositura da presente ação.”

Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito, a sua nulidade
“para determinar à Agravada que suspenda os descontos na pensão da Agravante, sob a rubrica AMORT CARTÃO CRÉDITO – PAN.”

A liminar foi deferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
CARMEM MARIA TABORDA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de débitos c/c repetição de indébito, indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência promovida em face de
BANCO PAN S/A.
, indeferiu o pedido liminar para suspender os descontos indevidos em seu contracheque.

No caso dos autos, o presente recurso comporta acolhimento.

É que analisando detidamente os autos, não vejo alteração nas circunstâncias já constatadas quando da apreciação da liminar, que restou indeferida. Para evitar tautologia, transcrevo excerto da decisão:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, neste momento processual e ante a superficial análise que a cognição sumária permite, entendo que há a probabilidade do direito, na medida necessária para a concessão da tutela de urgência antecipada, visto que a apelante questiona a validade do contrato firmado e nessa fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela. Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.

Assim, necessária a concessão da medida liminar para suspender os descontos realizados, nos termos do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019)

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

De fato,
em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que o agravante continue a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC).
(TJ-MS - AI: 14014135820208120000 MS 1401413-58.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E ANULAÇÃO DE CLÁUSULA. CONTRATO DE COMRPA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS QUE VENCEREM APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO DE QUE A MEDIDA SE ESTENDA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A tutela de urgência será concedida sempre que estiverem presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, caso dos autos.
(TJ-SP - AI: 21372741120198260000 SP 2137274-11.2019.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/07/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Ante o exposto, ratifico a liminar e, por conseguinte, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022